Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715362-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA JOSÉ MOREIRA OLIVEIRA: 1 - Ante a concordância do Distrito Federal, HOMOLOGO os valores indicados na planilha de ID n. 49682090. 1.1. À Contadoria Judicial para atualização, nos termos dos cálculos homologados, e inclusão dos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença. 1.2. Após, expeça-se precatório ou ordem de requisição, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. 1.3. Defiro o pedido de retenção de honorários contratuais, no importe de 20%, conforme contrato de ID n. 49911230, p.1. 2 - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. 3 - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 4 - Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. 5 - Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. (...) Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão id. 54245179, alegando a parte autora omissões na decisão embargada, qual seja a "não definição de responsabilidade de cada devedor" e "ausência de apreciação quanto ao pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento". Contrarrazões (id. 57499565). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do CPC e acolho-os pois, de fato, a Decisão embargada incorreu em omissão. Ademais, melhor analisando os autos, verifico que há particularidades do crédito exequendo quanto à responsabilidade pelo seu pagamento. Pois bem, consta da peça de ingresso que o exequente requereu que fosse estipulado o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento, fixando-os. Tal pedido não foi analisado nos autos. Ocorre que o presente cumprimento de sentença individual é relativo à ação coletiva processada na Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cabendo àquele Juízo o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de conhecimento. Cabe a este Juízo somente o arbitramento dos honorários advocatícios próprios da fase de cumprimento de sentença, o que já foi tendido com a aplicação nos autos pela Decisão de ID no 51007583, com base na Súmula 345 do STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Portanto, indefiro o pedido do exequente. No mais, cabe-se explicitar a responsabilidade de cada devedor no pagamento do débito. Com efeito, é certo que o TJDFT firmou o entendimento jurisprudencial, a partir da interpretação dos artigos 3o e 4o, § 2o, ambos da LC n. 769/2008, de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas. Não obstante, nos casos particulares em que o parte do crédito exequendo englobe intervalo anterior à criação do IPREV/DF, o qual foi instituído pela Lei Complementar Distrital no. 769 de 30/06/2008 deverá haver fracionamento do respectivo requisitório de pagamento. É que em tais casos será de competência do DISTRITO FEDERAL a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes ao período anterior à Lei Complementar n. 769/2008, enquanto será de responsabilidade do IPREV/DF o pagamento das parcelas posteriores à referida norma. Assim, mostra-se regular o fracionamento do precatório entre o DISTRITO FEDERAL e o IPREV-DF por períodos. A jurisprudência deste Eg. TJDFT também tem se posicionado neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO INDICANDO COMO PAGADOR EXCLUSIVO O IPREV/DF. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. RESPONSABILIDADE DO DF. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que os requisitórios a serem expedidos indicassem como ente pagador exclusivamente o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. 2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, sob a denominação de autarquia em regime especial, integra a Administração Pública, é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 3. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da LC n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1175857, 07022599120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. CRÉDITO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO INSTITUTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RESPONSABILIDADE COMUM. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a Lei Complementar Distrital n. 769/2008 preveja expressamente que o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária no tocante às obrigações contraídas pelo IPREV/DF, o débito em análise tem origem em data anterior à instituição do IPREV. Logo, não se pode admitir a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 2. O cumprimento de sentença deve respeitar a coisa julgada, que impôs a condenação de forma simultânea ao Distrito Federal e ao IPREV. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1147083, 07098166620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). No presente caso, o crédito exequendo da presente execução engloba o período de 01/02/2004 a 01/01/2009 (planilha de ID no 42782094, págs. 02 a 06). Desse modo, acolho o pedido do exequente para determinar que o requisitório para pagamento do valor do débito seja expedido em nome do DISTRITO FEDERAL no período compreendido entre 01/02/2004 até 01/06/2008, e em nome do IPREV/DF para o período compreendido entre 01/07/2008 a 01/01/2009. Por conseguinte, REVOGO a parte da Decisão de ID no 49264037 que determina que o Precatório/RPV será expedido em nome apenas do IPREV. Desse modo, considerando que na planilha de débitos (ID no 49682090) acostada aos autos pelo exequente consta parcelas devidas de período anterior à criação do IPREV/DF, deverá haver o fracionamento do requisitório que será expedido, pois é de responsabilidade do DISTRITO FEDERAL o pagamento das parcelas concernentes ao período anterior à Lei Complementar no. 769/2008, enquanto é de responsabilidade do IPREV/DF o pagamento das parcelas posteriores à referida norma. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração a fim de constar na Decisão de ID no 54245179 as explanações acima exaradas. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial conforme anteriormente determinado. A Contadoria Judicial deve, ainda, adequar os cálculos à Portaria GPR 07 de 02/01/2019. Por derradeiro, lembro que o valor do débito deve ser fracionado por período, sendo de responsabilidade do DISTRITO FEDERAL o pagamento das parcelas concernentes ao período anterior à Lei Complementar no. 769/2008, enquanto é de responsabilidade do IPREV/DF o pagamento das parcelas posteriores à referida norma. O Agravante sustenta que não foi estabelecida solidariedade no título judicial e assim o débito deve ser imputado ao IPREV. Salienta que sua responsabilidade tem natureza subsidiária, conforme dispõe a Lei Complementar Distrital 769/2008. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar que os precatórios sejam expedidos somente contra o IPREV. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que os autos somente serão encaminhados à Contadoria após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator